Tribunal: TJMT
Processo: 1025716-54.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025716-54.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS BEN HUR TEIXEIRA ARAUJO - CPF: 627.826.221-53 (RECORRIDO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo parcial provimento do recurso, reputando justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IPTU. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CITAÇÃO APÓS O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. PERMANÊNCIA DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a parte autora procedeu com a formalização de acordo administrativo e consequente quitação do débito. Permanência da inserção em dívida ativa.

2. Ausência de manifestação para extinção da Execução Fiscal ante a quitação. Realizado o bloqueio indevido de valores.

3. Dano moral configurado.

4.
Quantum
indenizatório arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por ter formalizado pedido de suspensão da execução fiscal dias antes da realização da penhora on-line, razão pela qual não seria responsável pelo bloqueio indevido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025716-54.2022.8.11.0003

Polo Ativo

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Polo Passivo

CARLOS BEN HUR TEIXEIRA ARAUJO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na existência (ou não) de responsabilidade do Município pelo bloqueio judicial ocorrido nos autos de n. 1024686-52.2020.8.11.0003 após a formalização e pagamento de acordo.

Eis trechos da sentença recorrida:

A parte autora alega ser devida a restituição em dobro dos valores bloqueado indevidamente.

No entanto verifico que não houve má fé, mas mera constrição temporária de valores de posse do contribuinte. Sendo estas que não cumpre os requisitos necessários, para a devolução em dobro, Com base no artigo art. 940 do CC.

Vejamos os requisitos:

a) Cobrança por meio de processo judicial, por dívida já paga ao tempo do ajuizamento;

b) O autor da cobrança agiu de má-fé (súmula 159 STF).

[...]

Por essas razões, OPINO para reconhecer a caracterização de danos morais.

Pois mesmo que não houve má fé por conta do município, entendo que quando evidenciado que agiu com negligência e omissão, culminando em bloqueio de valores da conta bancária do contribuinte, este não podendo ser caracterizado como mero aborrecimento o que evidencia o dano indenizável.

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

[...]

Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, as condições econômicas do requerente e a do ente público, atento, ainda, ao caráter pedagógico da condenação em casos como o Visualizado aqui, sem o locupletamento indevido, por outro lado, do Vitimado, em decorrência da omissão do ente público municipal mostra-se justo arbitrar a Verba indenizatória a título de danos morais a ser paga, no importe de R$ 5.000,00(cinco mil reais),

II DISPOSITIVOS

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente, nos termos do art. 487, I, do CPC, os pedidos formulados pelo autor na presente ação.

A) Condenar o réu a pagar ao autor, a título de danos morais, o Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

B) Referente a restituição em dobro, está não entendo ser devida, visto que não houve má fé e já foi feita a devolução em forma simples dos valores.

No caso dos autos, verifica-se que a parte recorrida formalizou acordo admistrativo no dia 19/7/2021 em relação aos débitos de IPTU executados na Execução Fiscal de n. 1024686-52.2020.8.11.0003.

Realizado o pagamento, a Execução prosseguiu sem que o ente municipal informasse a satisfação do débito, o que resultou, fatalmente, na realização de penhora
on-line
com consequente bloqueio de valores.

Sabe-se que a Constituição de 1988 estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, deverão responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, vierem a causar a terceiros, que trata da responsabilização civil do Estado.

Imperioso ressaltar que a Constituição Federal, de fato, consagrou a responsabilidade extracontratual objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6o:

"Art. 37, § 6o: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

O exame do dispositivo revela que a constituinte estabeleceu para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., 1993. p. 558).

Portanto, a caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação ou omissão imputável ao Estado; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Neste sentido, patente o erro do ente municipal que não procedeu com o pedido de extinção do processo ante a quitação do débito, sendo devida a indenização pelos danos suportados em razão do bloqueio indevido de valores.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização, a quantia estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, não representa excesso nem é ínfimo, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024